Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-95.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-95.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES SUSCITADAS PELO RÉU INEXISTENTES. VÍCIO APONTADO PELO AUTOR CONFIGURADO. GRATUIDADE DEFERIDA TACITAMENTE. ACLARATÓRIOS DO RÉU REJEITADOS E DO AUTOR ACOLHIDOS
.

I.
CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de declaração simultâneos opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, condenando o réu na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e em danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se o acórdão foi omisso quanto (i) ao termo inicial dos juros de mora; (ii) à incidência da restituição em dobro por ausência de má-fé; e (iii) ao pedido de gratuidade suscitado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
I
n casu
, não se verificam os vícios apontados pelo réu, uma vez que o acórdão embargado fundamentou a manutenção do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula n. 54 do STJ, bem como aplicou jurisprudência do STJ para determinar a restituição em dobro, independentemente da natureza volitiva da conduta da ré.

5. No mais, sobre a omissão apontada pelo autor, embora deferida tacitamente a gratuidade de justiça com o processamento de seu recurso apelativo sem exigência de preparo, ante o pedido de manifestação expressa, os aclaratórios devem ser acolhidos para fazer constar no acórdão embargado que o apelante faz jus ao referido benefício.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração da ré rejeitados e do autor acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000511-95.2021.8.05.0231
, em que figuram como embargante MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e como embargado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os aclaratórios do réu e acolher os do autor
, nos termos do voto do relator.